Tribunal: STF
Processo: ARE 1483797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO ATÉ 300M. LEI MUNICIPAL N° 50/90. DECRETOS N°S 71/2010 E 58/2011 INCLUEM A ESCOLA A QUAL A AGRAVADA É LOTADA COMO DE DIFÍCIL ACESSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Direito à percepção da gratificação de difícil acesso prevista no art. 23 da Lei Municipal nº 050/90, a "professores e demais servidores que trabalham nas escolas onde seja comprovada a inexistência de transporte coletivo até 300 (trezentos metros) do local ou outros fatores julgados pela Secretaria de Educação que comprovem o gozo deste benefício" (§2º). 2. Referida norma possui eficácia contida (e não limitada, como alegou o agravante), pois autoriza a Secretaria de Educação municipal a condicionar a concessão da gratificação de difícil acesso a "outros fatores". 3. Diante desta prerrogativa o Município de Camaragibe editou a Lei Municipal nº 455/2010, a qual acrescentou uma condição para concessão do benefício sub judice, previsto em seu art. 26, II. 4. No período entre 02/07/1990 (publicação da Lei Municipal nº 50/90) até a edição da Lei Municipal nº 455/2010, os professores lotados em escolas sem disponibilização de transporte público a pelo menos 300m (trezentos metros) de referida escola faziam jus a percepção da gratificação sub judice, face o preenchimento da condição prevista no art. 23, §2º da Lei Municipal nº 50/90. 5. Com a edição da Lei Municipal nº 455/2010 ampliou-se o requisito para percepção deste benefício, sendo necessária, também, a observância do inciso II, art. 26 da normativa (Localizadas em áreas onde o intervalo nas linhas de transporte coletivo, sempre ou frequentemente seja superior a 40 (quarenta) minutos, conforme informado pelo órgão gestor de transporte público local). 6. Face à ausência do sistema de transporte público na localidade onde situada a Escola Imaculada Conceição, como reconhecido pelos Decretos nºs 71/2010 e 28/2011 (ao incluir a referida escola na lista de difícil acesso) tampouco assim seria em datas anteriores. 7. Direito da agravada a perceber o adicional de difícil acesso desde 02/02/2006, em razão da prescrição quinquenal. 8. Agravo interno improvido. 9. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente